Tribunal: TJMT
Processo: 0023985-64.2015.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023985-64.2015.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LAFAYETTE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 939.163.456-72 (RECORRENTE), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (ADVOGADO), JACKSON PRUDENCIO DE ARRUDA - CPF: 023.531.321-11 (RECORRENTE), TELMA DE SIQUEIRA PACHECO - CPF: 865.494.131-68 (VÍTIMA), MAIARA SIQUEIRA OLIVEIRA - CPF: 053.486.561-51 (TERCEIRO INTERESSADO), VENDULA LOPES CORREIA - CPF: 013.858.652-70 (ADVOGADO), WASHINGTON RANGEL DA SILVA - CPF: 007.194.091-01 (RECORRENTE), IVONE CARVALHO OLIVEIRA ROCHA - CPF: 551.474.021-87 (RECORRENTE), NILSE BERLATTO LEITE - CPF: 668.134.840-87 (ADVOGADO), WILSON LEITE - CPF: 190.350.801-06 (ADVOGADO), MAIARA SIQUEIRA OLIVEIRA - CPF: 053.486.561-51 (RECORRIDO), VENDULA LOPES CORREIA - CPF: 013.858.652-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DE LAFAYETTE OLIVEIRA E JACKSON PRUDENCIO E PROVEU OS RECURSOS DE IVONE CARVALHO E WASHINGTON RANGEL.

E M E N T A

Ementa:

direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Feminicidio. Pronúncia dos acusados. Presença de indícios suficientes de autoria e materialidade. Recursos do segundo e quarto recorrentes providos. recursos do primeiro e terceiro recorrentes desprovidos
.

I.
Caso em Exame

Recursos em Sentido Estrito interpostos contra decisão que os pronunciou por homicídio qualificado [promessa de pagamento, motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima, feminicídio e violência doméstica e familiar].

A primeira recorrente visa a nulidade das interceptações telefônicas, do reconhecimento fotográfico e do relatório do laboratório de Tecnologia contra lavagem de dinheiro e, no mérito, a despronuncia.

O segundo, terceiro e quarto recorrentes requerem a despronúncia.

II.
Questões em Discussão

Há duas questões em discussão: 1) suficiência das provas para a pronúncia dos recorrentes; 2) caracterização das qualificadoras.

III. Razões de Decidir

O juízo de probabilidade inerente a pronúncia não autoriza, em si, o “
imenso risco de submeter alguém ao júri

quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade
” (JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). Exige-se a probabilidade de que a primeira e quarto recorrentes sejam autores ou partícipes do delito a eles imputado.

O c. STJ firmou entendimento de que a primeira fase processual do Júri constitui filtro processual com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria.

A existência de indícios suficientes de autoria pode ser extraída das declarações das testemunhas, movimentações financeiras, reconhecimento de objeto e informações obtidas em interceptações telefônicas. A decisão de pronúncia nessa fase processual não exige prova plena, bastando a presença de elementos que demonstrem a plausibilidade da acusação.

Se
há indícios de que os recorrentes tenham se valido de recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como que o crime fora cometido mediante paga ou promessa de recompensa, devem ser mantidas
.

O homicídio cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é suficiente para a questão ser submetida aos jurados, a quem cabe decidir se tais fatos configuram, ou não, a futilidade da motivação e o feminicídio.

O crime foi praticado na presença de descendente da vítima e essa circunstância se encontra descrita na denúncia, afigura-se inviável “
exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 121, § 7°, III, do CP
” (TJMT, RSE no 0004307-35.2019.8.11.0006 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 27.9.2023).

As qualificadoras devem ser mantidas, por não serem manifestamente improcedentes, ficando a análise definitiva reservada ao Conselho de Sentença, em respeito à competência do Tribunal do Júri.

IV.
Dispositivo e Tese

Recurso do segundo e quarto recorrentes providos para despronunciá-los.

Recursos do primeiro e terceiro recorrentes desprovidos.

Tese de julgamento:

A ausência de indícios suficientes de autoria delitiva ou participação no homicídio enseja a despronúncia.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, ‘d’; CP, art. 121, §2o, incisos I, II, IV, VI, §2o-A, I, e §7o, III; CPP, arts. 413, 414, 415.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.9.2019; STJ, HC no 706.735/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 17.2.2023; TJMT, RSE N.U 0010923-43.2016.8.11.0002, Rel. Dr. Francisco Alexandre F. Mendes Neto, j. 13.6.2019,
TJDF, RSE no 07003207520218070010 - Relator: Des. Mario Machado – 29.3.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0023985-64.2015.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(s):
LAFAYETTE OLIVEIRA ROCHA

IVONE CARVALHO OLIVEIRA ROCHA

JACKSON PRUDENCIO DE ARRUDA

WASHINGTON RANGEL DA SILVA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recursos em Sentido Estrito interpostos por LAFAYETTE OLIVEIRA ROCHA, IVONE CARVALHO OLIVEIRA ROCHA, JACKSON PRUDENCIO DE ARRUDA e WASHINGTON RANGEL DA SILVA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 0023985-64.2015.8.11.0042),
que pronunciou o
primeiro
e
segundo
recorrentes por homicídio qualificado [motivo torpe, fútil, emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, feminicídio, na presença de descendente] e o
terceiro
e
quarto
recorrentes por homicídio qualificado [promessa de recompensa, recurso que dificultou a defesa da vítima, feminicídio e na presença de descendente da vítima] - 121, §2o, I, II, IV, VI, c/c § art. 121, § 2o-A, I, c/c art. 121, § 7o, III, do CP - (ID 227891380 – fls. 3355/3399).

LAFAYETTE OLIVEIRA ROCHA
sustenta que as provas seriam insuficientes para submetê-lo a julgamento popular; 2) as testemunhas seriam apenas
“ouvir dizer”
.

Pede o provimento para que seja despronunciado. Subsidiariamente, afastadas as qualificadoras (ID 227891390 – fls. 3456/3467).

IVONE CARVALHO OLIVEIRA ROCHA suscita nulidades das provas decorrentes: 1) das interceptações telefônicas sob assertiva de incompetência do Juízo da 12a Vara Criminal de Cuiabá; 2) do reconhecimento fotográfico de objeto feito por testemunha, por não terem sido observadas as formalidades legais; 3) do relatório do laboratório de Tecnologia contra lavagem de dinheiro por ausência de assinatura dos peritos/investigadores. No mérito, alega que “
não há nos autos provas que comprovam a participação da recorrente no fato delituoso”
.

Requer que sejam
“desconsideradas”
as provas nulas, absolvida ou
“impronunciada”
(ID. 227891404).

WASHINGTON RANGEL DA SILVA aduz que
“não houve a mínima comprovação em relação ao recorrente de indícios de autoria para o crime”
.

Pede que seja despronunciado.

Prequestiona
“
os princípios constitucionais
tais como do devido processo legal formal e material (inciso LIV do artigo 5. ° da Constituição Federal), ampla defesa e contraditório (artigo 5, incisos, XXXVIII, alínea “a” e LV, da Constituição Federal) e art. 226 do CPP. Assim como, por violar os artigos 415 e 419 ambos do Código de Processo Penal [...].”
(ID.

227891417 – fls. 3529/3545).

JACKSON PRUDENCIO DE ARRUDA alega que: 1)
“não foi o autor dos fatos”
e
“não houve qualquer produção de prova cabal de autoria”;
2) a contradição no reconhecimento da motocicleta realizado pela testemunha Gabrielly Matos Dias da Silva
enseja a absolvição.

Requer o provimento para que seja despronunciado (ID 227891421 – fls. 3546/3560).

A 26a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE Cuiabá pugna pelo desprovimento dos recursos (ID 227891426 – fls. 3564/3571).

MAIARA SIQUEIRA OLIVEIRA, assistente de acusação, requer que sejam desprovidos os recursos defensivos (ID. 227891428).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 227891429).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo não conhecimento dos recursos de IVONE CARVALHO OLIVEIRA ROCHA, JACKSON PRUDENCIO DE ARRUDA e WASHINGTON RANGEL DA SILVA
e, no mérito, pelo
desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“SINTESE MINISTERIAL: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ACUSADOS PRONUNCIADOS PELO COMETIMENTO DE FEMINICÍDIO. Réus Lafayette e Ivone pronunciados como incursos nas sanções do artigo 121, §2o, incisos I (motivo torpe), II (motivo fútil); IV (traição, emboscada, recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio) c/c § 2o-A, inciso I c/c art. 121, §7o, inciso III (na presença de descendente da vítima) todos do Código Penal e com as implicações na Lei no 11.340/06. Réus Jackson e Washington pronunciados como incursos no artigo 121, §2o, incisos I (promessa de pagamento), IV (traição, emboscada, recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio) c/c § 2o-A, inciso I e II c/c art. 121, §7o, inciso III (na presença de descendente da vítima) todos do Código Penal. 1. Preliminar da PGJ: não conhecimento dos recursos das Defesas de Ivone, Jackson e Washington - recursos interpostos fora do prazo de 05 dias previstos no artigo 586 do CPP. Ainda que fosse contabilizado o prazo inserido no sistema PJE, ainda assim os recursos foram interpostos em inobservância do prazo. Irresignações Defensivas: 2. PRELIMINARES: Nulidades ocorridas em sede de investigação policial e incompetência do juízo que deferiu a quebra de sigilo telefônico. Rejeições. Inobservâncias na fase policial não tem o condão de automaticamente contaminar a ação penal. Teoria da Aparência do juízo que se aplica in casu. Ratificação de todos os atos pelo juízo a quo. 3. MÉRITO ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DA AUTORIA DELITIVA – INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE – Fase de mero juízo de admissibilidade – aplicação do princípio in dubio pro societate e não in dubio pro reo – CABE AO JÚRI POPULAR A ANÁLISE DA QUESTÃO. O Parecer recomenda, preliminarmente, o não conhecimento dos recursos de IVONE, JACKSON e WASHINGTON e o conhecimento do recurso de LAFAYETTE; a rejeição das preliminares arguidas pela Defesa da ré Ivone; no mérito, o DESPROVIMENTO dos recursos em sentido estrito, para que seja mantida incólume a pronúncia dos recorrentes.
”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 232807690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DA PGJ DE INTEMPESTIVIDADE)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. PGJ suscita a intempestividade dos recursos protocolizados pelos recorrentes IVONE CARVALHO OLIVEIRA ROCHA, JACKSON PRUDENCIO DE ARRUDA e WASHINGTON RANGEL DA SILVA, por ter sido interposto fora do prazo legal.

Vejamos.

A decisão de pronúncia foi prolatada em 17.4.2024. No mesmo dia [17.4.2024] a Defesa registrou ciência da pronúncia e o órgão da Defensoria Pública no dia [19.4.2024]. Ambos [Defesa e órgão da Defensoria Pública] apresentaram o recurso cabível somente no dia 6.5.2024.

Ocorre que o Juízo singular verificou, ao analisar
“os expedientes constantes no sistema PJe, [...] que houve um equívoco no prazo lançado na intimação promovida aos nobres representantes dos pronunciados, constando o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação, quando deveria constar 05 (cinco) dias – para a defesa de Ivone – e 10 (dez) dias para a Defensoria Pública (Jackson e Washington)”
(ID. 227891410).

Nota-se que o juiz da causa recebeu tanto o recurso protocolizado pela Defensoria Pública quanto pelo advogado constituído, por considerar
“o erro constante quando da inserção do prazo da intimação eletrônica, apesar de intempestivos”
(fls. 3517/3520 - ID 227891410).

Por seu turno,
“o oferecimento de razões ou contrarrazões fora do prazo legal configura mera irregularidade, não implicando a inadmissibilidade do recurso interposto a tempo e modo, nem inviabilizando a apreciação dos argumentos da parte recorrida”
(TJMT, Enunciado criminal 17).

Anotem-se os seguintes julgado deste e. Tribunal sobre a matéria:
AP NU 0000258-87.2017.8.11.0048 - Primeira Câmara Criminal - 20.5.2022; AP
N.U 0005377-28.2018.8.11.0037 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal -14.7.2023; AP N.U 0024446-31.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli -

Terceira Câmara Criminal - 22.2.2023).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

As preliminares de nulidade
das interceptações telefônicas, do reconhecimento fotográfico e do relatório do laboratório de tecnologia contra lavagem de dinheiro, suscitadas por IVONE CARVALHO OLIVEIRA ROCHA,
não serão analisadas diante da perspectiva de acolhimento da pretensão de despronúncia, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2o c/c CPP, art. 3o).

Vejamos.

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 581, IV), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 21.6.2015, por volta das 18:40 horas na residência particular situada à Rua Pantanal, n. 200, Bairro Getúlio Vagas (região do Coxipó), nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, os denunciado Lafayete Oliveira Rocha e Ivone Carvalho Oliveira Rocha (mandantes/autores intelectuais), por motivo fútil (indisposições pela relação extraconjugal e ciúmes), mataram mediante paga e promessa de recompensa aos autores executores

WASHNGTON RANGEL DA SILVA e JACKSON PRUDENCIA DE ARRUDA que, mediante recurso que tornou impossível a defesa da ofendida (dissimulação, traição e emboscada), mataram a vítima Telma de Siqueira Pacheco, então concubina de Lafayete, tendo este se prevalecendo da relação íntima de afeto, o que todos fizeram em virtude dela ser mulher, por razões do sexo feminino, conforme aponta o laudo pericial de fls. 66/84/IP. [...]

Ante o exposto, tenho por bem denunciar, como de fato DENUNCIO, LAFAYETE OLIVEIRA ROCHA e IVONE CARVALHO OLIVEIRA como incursos no artigo 121, § 2o, incisos I (promessa de pagamento), II (motivo fútil), IV (traição, emboscada, recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicidio), c/c § 2o-A, inciso I (no âmbito da violência doméstica e familiar) e II (menosprezo à condição de mulher), c/c artigo 121, § 7o, inciso III (na presença de descendente da vítima) todos do Código Penal Brasileiro; Washington Rangel da Silva e Jackson Prudencio de Arruda como incursos no artigo 121, § 2o, incisos I (promessa de pagamento), IV (traição, emboscada, recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicidio), c/c § 2o-A, inciso I (no âmbito da violência doméstica e familiar) e II (menosprezo à condição de mulher), c/c artigo 121, § 7o, inciso III (na presença de descendente da vítima)

[...]”
(Laís Glauce Antonio dos Santos, promotora de Justiça - ID 227890691- fls. 14/42).

O Juízo singular impronunciou o apelado, nos seguintes termos:

“[...]
Com efeito, a materialidade delitiva está satisfatoriamente demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência n. 2015.174927 (id: 46936567 - Pág. 37); Certidão de óbito (id. 46936567 - Pág. 51); Laudo de Necropsia n o 1.9067.1.2015.74390-01 (id. 46936567 - Pág. 159/196); Relatório de Investigação Policial; Relatórios Técnicos de análise no 14/2015 (id. 46936569 - Pág. 173); Laudo de Confronto Necropapiloscópico no 0511/2015 (id. 46936571 - Pág. 299/309); Ficha de regulação do SAMU (id. 46936571 - Pág. 313/315) O Laudo Pericial de Necropsia da vítima Telma (n. 1.9067.1.2015.74390- 01), aponta ferimento provocado por projétil de arma de fogo, que a atingiu em tórax à esquerda, com perfuração torácica e hemotórax bilateral, sendo o trajeto do projétil de tórax esquerdo transfixando o pericárdio com lesão cardíaca e atingindo base de pulmão direito grande hemotórax à direita., concluindo que a morte de Telma ocorreu por choque hipovolêmico.

[...]

A autoria também ficou suficiente demonstrada nos autos por meio do Boletim de Ocorrência n. 2015.174927 (id: 46936567 - Pág. 37); Termo de Declarações/Depoimento das testemunhas; Termo de Exibição e Apreensão (id: 46936567 - Pág. 115); Relatórios de Investigação; Laudo Pericial n o 2.06.2015.00430-01; Termo de Reconhecimento Fotográfico Positivo (id. 46936569 - Pág. 27); Relatórios Técnicos de Análise (quebra de sigilo/interceptação); Denuncia anônima (id. 46936571 - Pág. 121); Reconhecimento fotográfico de pessoa (id. 46936571 - Pág. 175); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório dos acusados (Jackson – id. 46936571 - Pág. 181/ Washington – id. 46936571 - Pág. 229/ Lafayete – id. 46936571 - Pág. 251); Termo de Declarações/Depoimento da acusada Ivone; Relatório Técnico n. 2023.5.15244/DHPP/PJC/MT de análise de câmeras OCR Sentry Auto de Apreensão; Relatório De Análise Técnica LAB-LD No 12 / 2015 Caso “032-PJCMT-000019-25” e Relatório final.

[...]

Diante de todo este arcabouço probatório acima exposto, verifica-se que há indícios suficientes de autoria quanto aos quatro denunciados, isto porque conforme descrito exaustivamente, a vida da vítima, que durante os 11 anos em que manteve relacionamento com o acusado foi descrito por todos como tranquila e sem qualquer intercorrência, todavia, após dezembro de 2014, quando a acusada Ivone, descobriu o relacionamento extraconjugal de seu esposo, ora acusado, Lafayete, teria sua vida se transformado, sendo comum em sua rotina, acidentes automobilísticos, ligações misteriosas [fatos confirmados pelas testemunhas], perfil fake em rede social, buscando informações de sua vida pessoal perante amigos [fato confirmado, por testemunhas e pela própria acusada, que em solo policial afirmou ter criado um perfil fake com a foto de um gatinho e tentou adicionar amigas de Telma (Francisca e Elisangela/Rosangela – id. 46936567 - Pág. 231] supostos entregadores de floricultura questionando o endereço da vítima, [conforme relatado em audiência e em solo policial por informantes/testemunhas], além de pessoas indo até a sua residência simulando interesse em compra do imóvel. Além disso, a vítima confidenciou para diversas pessoas de sua convivência que acreditava que tais “acidentes” e perseguições eram oriundas da acusada Ivone, principalmente pelo fato de tais fatos terem iniciado, tão somente, após a mesma ter descoberto o relacionamento de Telma com Lafayete, conforme se depreende das declarações de informantes/testemunhas como: Denise, Maria Francisca, Ivete e Maiara. Além disse, soma-se a ocorrência de volumosa transferência da conta da acusada Ivete no dia 19 de junho de 2015, ou seja, 2 dias antes dos fatos e, que apesar de ter justificado ser oriundo de pensão por morte a ser depositada para seu sobrinho por sua cunhada, somando o montante informado pela própria informante (Geovana) de que recebia o valor de 1,5 salário mínimo, e que transferia ao enteado a quantia de 50%, não perfaz a quantia movimentada por ela.

[...]

Além disso, estranhamente no dia dos fatos, o acusado que sempre chegava com antecedência na residência da vítima para busca-la, contudo, neste dia, chegou em cima da hora, e minutos após a vítima ter sido alvejada com um tiro [apesar da distancia de sua residência até a casa de Telma, ser de quase 30 (trinta) minutos] e mais 20 (vinte) minutos de distância até o Hospital Santa Rosa, bem como após certificar-se da morte de Telma, evadiu-se juntamente com Ivone, desta capital, sob argumento de estar sendo ameaçado e por ser a família de Telma, pessoas perigosas, fato este não confirmado em nenhuma das fases por nenhuma testemunha e informante, o que demonstra a capacidade de dissimulação do acusado.

[...]

Quanto aos acusados Jackson e Washington, ficou comprovado através do reconhecimento pessoal e de objeto, feito pela testemunha Gabriely que foi Jackson o executor do disparo que ceifou a vítima Telma, tendo ele as características físicas das descritas por ela em seu depoimento, bem como, pela mesma testemunha foi reconhecida a moto do Washington como sendo a utilizada por estes para a prática delitiva, além dele [Washington] possuir as mesmas características descritas pela testemunha quando do seu depoimento em solo policial. Ademais, no curso da investigação, ficou comprovada a ligação entre ambos que conforme depoimento, da esposa de Washignton, eles nutriam amizade, inclusive, seu esposo já teria emprestado sua moto para Jackson, em outra oportunidade, apesar de negar tal prática e terem envolvimento com outras condutas delituosas. A despeito da alegação da defesa de Washington de que a testemunha Gabriely, em juízo afirmou serem os dois ocupantes da moto, pessoas negras, há que se ressaltar que os fatos ocorreram no início da noite, conforme bem asseverado pela testemunha, a qual em seu depoimento em delegacia, ressaltou que reparou mais nas características do condutor (Jackson) não se atentando as outras características do garupa Washington, ressaltando, que este era gordinho. Diante disso, fica, portanto, suficientemente demonstrados os indícios de autoria.

[...]

Assim, superada está a fase de análise dos indícios de autoria e materialidade do delito descrito na peça acusatória.

[...]

3. DAS QUALIFICADORAS DO CRIME DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL

As qualificadoras são circunstâncias integrantes do tipo qualificado e, nos termos do artigo 413, §1o, do Código de Processo Penal, comporão a pronúncia sempre que houver pelo menos indício probatório para acolhê-las, pois somente poderão ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença.

[...]

No caso em apreço, diante dos indícios de provas até então produzidos nos autos, denota-se que as qualificadoras previstas no art. 121, §2o, incisos I (motivo torpe/promessa de pagamento), IV (traição/emboscada, dissimulação e surpresa e impossibilidade de defesa da vítima) e VI (contra mulher por razões da condição de sexo feminino) c/c § 2o-A, inciso I (no âmbito da violência doméstica e familiar) e §7o, III (na presença de dependentes), não se mostram improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, pelos motivos a seguir descritos.

DAS QUALIFICADORAS DOS CRIMES DE FEMINICÍDIO

Conforme já asseverado com relação à vítima Telma, manteve um relacionamento como denunciado, por aproximadamente 11 (onze) anos ressurge dos autos que os denunciados Lafayete e Ivone, encomendaram a execução da vítima Telma, com os acusados Washington e Jackson, que após enganarem o filho da vítima de apenas 15 (quinze) anos a época dos fatos, com um suposto interesse de compra do imóvel, aproveitando-se do fato de que a vítima estava exposta e desprevenida abrindo o portão, na calçada, efetuou um disparo com a arma de fogo que atingindo seu tórax, provocando a sua morte por choque hipovolêmico, fato que se deu em razão de ser mulher e manter um relacionamento na condição de amante do acusado Lafayete.

ART. 121, §2o, I - MEDIANTE PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA, OU POR OUTRO MOTIVO TORPE;

Inicialmente, importante pontuar no que se refere à qualificadora do motivo torpe que não configura bis in idem a sua incidência conjunta com a qualificadora do feminicídio e muito menos são incompatíveis nas hipóteses de delito praticado contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar, pois a qualificadora do feminicídio tem natureza objetiva, dispensando aferição acerca do animus do agente, enquanto a qualificadora do motivo torpe possui caráter subjetivo, necessitando da demonstração.

[...]

Superada a questão da possibilidade de aplicação da qualificado nos casos de feminicídio, passo a apreciação de sua ocorrência ou não no caso dos autos.

No caso dos autos, com relação aos acusados Lafayete e Ivone, as provas produzidas, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, demonstram que os denunciados, por vingança, posse e ciúmes desmedidos, mandaram os executores, Jackson e Washington, mediante pagamento ou promessa, assassinarem-na, disparando contra ela um tiro, em na frente a sua residência e na presença de seus filhos, que estavam no local. As provas até então produzidas nos autos demonstram que o sentimento de posse do réu [Lafayete] pela vítima, o seu menosprezo por ela como ser humano detentor de direito de conduzir a sua vida, o controle que ele acreditava ter sobre ela e consequentemente sobre a vida dela, inclusive, por optar ceifar a sua vida ao invés de apenas findar o relacionamento para que a mesma pudesse seguir a sua vida e encontrar outra pessoa, bem como, a necessidade da ré Ivone de vingança ao tomar conhecimento de que seu esposo manteve com a vítima, um relacionamento duradouro e aparentemente, feliz, foram os motivos que o levaram a matá-la, motivos esses repugnantes, vis e desprezíveis. As testemunhas/informantes ouvidas em solo policial e após em juízo, foram claras ao ratificarem a ocorrência da qualificante. Além disso, teriam as partes contratado Jackson e Washington, conforme se extrai da volumosa quantia movimentada por Ivone dois dias antes da execução do crime, o qual apesar de ter relatado que se tratava de pensão recebida por sua cunhada a qual era destinada a seu sobrinho, todavia, esta não ficou devidamente comprovada nos autos, principalmente, pelo relatório contido nos autos em que consta a retirada em massa de valores de mil reais.

Assim, não há como acolher a tese defensiva de necessidade de afastamento da qualificadora do motivo torpe, em razão de não haver comprovada de forma clara a motivação do delito, diante da plausibilidade da qualificadora, conforme asseverado, cabendo ao conselho de sentença a análise de sua ocorrência ou não e não a este juízo, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

[...]

A qualificadora de paga ou promessa de recompensa, indicada no mesmo inciso, apenas se aplica aos executores, uma vez que é ele quem pratica o crime movido pela ganância. Não há comunicação desta qualificadora ao mandante do crime, por se tratar de uma circunstância de caráter pessoal, conforme prevê o art. 30 do CP.

[...]

No que se referem os acusados Washington e Jackson a torpeza da conduta ficou demonstrada pelo fato de que eles sequer conheciam a vítima, que tinha 35 anos de idade na data do falecimento, disparando contra ela um tiro em seu tórax, o que fizeram pela promessa de pagamento ou recompensa, na presença de seus descendentes. Não há dúvidas nos autos de que os denunciados, quando da prática do homicídio, sequer conheciam a vítima, não tendo contra ela motivo algum que justificasse ou abrandasse a sua conduta desprezível e vil, o que é corroborado pelos depoimentos prestados em solo policial e em juízo. Além disso, diante da suficiente demonstração de que os denunciados assassinaram uma jovem de trinta e cinco anos de idade, que ele sequer conhecia, munido do sentimento de ganância, pela ambição desmedida, pela cupidez, isto é, cobiça, desejo imoderado de riquezas, assassinaram a vítima, configurado esta a torpeza de sua conduta vil e desprezível.

[...]

ART. 121, §2o, II – MOTIVO FÚTIL – Lafayete e Ivone;

No caso dos autos, os indícios da qualificadora do motivo fútil nos termos explanados pelo Ministério Público em sua denúncia, [Lafayete – razão de prova de seu amor por Ivone e parar vingar-se da suposta traição da vítima; Ivone – em razão de afastar a vítima de Lafayete e auxiliar o mesmo em sua vingança] apesar de ter o parquet requerido a exclusão da qualificante, em razão da impossibilidade de coexistência entre motivo fútil e motivo torpe se verifica nos autos a desproporcionalidade da conduta dos acusados (Ivone e Lafayete) em orquestrar a morte de Telma por ter a ré descoberto um relacionamento amoroso entre o seu esposo e a vítima, motivo completamente desproporcional em comparação ao fim desejado pelo agente e por ter o réu (ora affair da vítima praticado o delito em razão de ter sua esposa descoberto sua traição).

[...]

Ademais, cabe ao Tribunal do Júri dirimir suspeita acerca da existência das qualificadoras, após o exame aprofundado dos meios de prova trazidos aos autos, conforme acima mencionado, mormente porque nesta fase procedimental deve ser aplicada a máxima do “in dubio pro societate”, como já mencionado, de modo a ensejar a exclusão das qualificadoras apenas se forem manifestamente improcedentes, que não é o caso dos autos.

[...]

Assim mostrando-se plausível a qualificadora, não há, portanto, motivos para a sua exclusão de plano, devendo ela ser submetida a apreciação do conselho de sentença do Júri.

ART. 121, §2o, IV – SURPRESA E IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA

Ouvido em juízo, o filho da vítima que presenciou os fatos, foi claro ao afirmar que ao se dirigir ao portão da residência a vítima foi atingida inesperadamente por um tiro em seu peito, não havendo qualquer possibilidade de defesa ou fuga.

O depoimento da testemunha demonstra que a rapidez em que o crime foi praticado, pegando a vítima de surpresa e impossibilitando que se defendesse, tanto que sequer buscou a vítima se abrigar atrás do portão, muro ou ainda, ter tentado correr, se esconder, gritar ou esquivar, tendo sido atingida logo que foi visualizada pelos acusados com um tiro no tórax. [...]

ART. 121, §2o, VI – CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO

Tanto a relação doméstica da vítima Telma com o denunciado Lafayete, como a violência perpetrada neste âmbito contra ela, ficou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência; Termo de Declaração dos filhos da vítima e demais informantes do convívio das partes, que afirmaram demasiadamente que estas mantinham um relacionamento por mais de 8 anos, o qual era do conhecimento de todos, inclusive, sequer possuíam interesse em escondê-lo; Relatório Preliminar de Investigação Policial; Relatório Técnico; Relatório de Investigação Policial; Relatório Técnico Final [quebra de sigilo]; e depoimento do próprio acusado que confirmou a existência do relacionamento extraconjugal entre eles. Com isso ficou demonstrada a qualificadora descrita no § 2°, inciso VI (feminicídio) e § 2°-A, inciso I, sendo certo que, se não fosse pela condição da vítima ser amante do denunciado Lafayete, o crime não teria ocorrido. Assim, verifica-se que há indícios suficientes, a justificar a manutenção das qualificadoras dos incisos I (mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe), II (por motivo fútil), IV (à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido) e VI (contra a mulher por razões da condição de sexo feminino) c/c § 2o-A, inciso I do mesmo artigo (no âmbito da violência doméstica e familiar), que não se mostram improcedentes, inexistentes ou desarrazoadas, sendo, portanto, incabível a exclusão nesta fase e, consequente subtração da matéria da competência constitucional do Tribunal do Júri.

[...]

DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO §7o, INCISO III DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL

Dispõe o §7o, inciso III do art. 121 do Código Penal que: “§ 7o A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado: [...] III - na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima;”; a despeito da alegação da defesa, verifica-se que de maneira clara e farta, ficou comprovado que no momento em que a vítima foi alvejada, seus filhos estavam presentes no local, tendo sido inclusive atingida quando estava praticamente ao lado de seu filho Leonardo, que a época contava somente com apenas 15 anos, bem como que foi sua filha Maiara, que apesar de possuir maioridade, presenciou os fatos, tendo prestado os primeiro socorros a genitora. Ante todo o exposto, PRONUNCIO os acusados LAFAYETTE OLIVEIRA ROCHA, brasileiro, casado, natural de Glocinio/MG, nascido em 06/03/1971, filho de Gezo Cardoso Da Rocha e Santa De Oliveira Santana, inscrito no CPF n. 939.163.456-72, residente na Rua 308, Quadra 96, Número 48, Tijucal Setor 3, Cuiabá/MT e IVONE CARVALHO OLIVEIRA ROCHA, brasileira, casada, natural de Rio Branco/MT, nascido em 09/09/1974, filho de Agenor Antônio De Carvalho e Adilia Carvalho De Azevedo, inscrito no CPF n. 551.474.021-87, residente na Rua 308, Quadra 96, Número 48, Tijucal Setor 3, Cuiabá/MT como incursos, nas sanções do artigo 121, §2o, incisos I (motivo torpe), II (motivo fútil); IV (traição, emboscada, recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio) c/c § 2o-A, inciso I c/c art. 121, §7o, inciso III (na presença de descendente da vítima) todos do Código Penal e com as implicações na Lei no 11.340/06 e PRONUNCIO os acusados JACKSON PRUDENCIO DE ARRUDA, brasileiro, solteiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em 212/11/1986, filho de Marta Helena Prudência De Arruda, inscrito no CPF n. 023.531.321-11, residente no Sitio Farias - Rondonópolis/MT – telefone: (65) 99326-9128 e WHASHINGTON RANGEL DA SILVA, brasileiro, casado, natural de Cuiabá/MT, nascido em 12/08/1983, filho de Maria Lourdes Da Silva e Dair Rangel Da Silva, inscrito no CPF n. 007.194.091-01, residente Rua 12, Quadra 15, Casa 14, Residencial Francisca Loureira Borba, Bairro Osmar Cabral, Em Cuiabá/MT como incursos, nas sanções do artigo 121, §2o, incisos I (promessa de pagamento), IV (traição, emboscada, recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio) c/c § 2o-A, inciso I e II c/c art. 121, §7o, inciso III (na presença de descendente da vítima) todos do Código Penal.

[...].”
(Ana Graziela Vaz De Campos Alves Correa, juíza de Direito - ID 227891380 – fls. 3355/3399)

Pois bem.

A materialidade delitiva do homicídio está consubstanciada na Certidão de Óbito (fls. 64), Laudo Pericial de Necropsia no 1.9067.1.2015.74390-01 (fls. 174/206), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (
fls. 184/186
) e Termo de Reconhecimento Fotográfico de Objeto (fls. 434 e 554), Relatório Parcial técnico de análise dos Números interceptados (fls. 580/662), Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (fls. 984), Despacho de Indiciamento (fls. 1568/1586), Relatório Final (fls. 1590/1652), Relatórios Circunstanciados no 354/2015 e 09/2016, Relatório de Análise Técnica de Sigilo Bancário no 12/2015 (fls. 2094/2111),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Denise de Siqueira Pacheco, testemunha (fls. 100/103 e 218/220), Benedito da Conceição, testemunha (fls. 108/110), Edilson Ferreiro de Arajujo, testemunha (fls. 134/136), Patrícia Dourado Neves, testemunha (fls. 142/144), Vilmara Corrêa de Arruda, testemunha (fls. 148/150), Maria Francisca de Souza Moreira, testemunha (fls. 210/214), Rinaldo Siqueira de Carmo, testemunha (fls. 222/224), Gabrielly Matos Dias da Silva, testemunha (fls. 272/274 e 986), Ana Carina Benevuto Reis, testemunha (fls. 280/282), Vanuzia Carvalho de Azevedo Amorim, testemunha (fls. 286/290), Márcio Aparecido de Carvalho, testemunha (fls. 294/296), Thaísa Rayane Espirito Santo da Cruz, testemunha (fls. 304/306), Gisele Maria do Espirito Santos, testemunha (fls. 308/310), Adriana Maria da Silva, testemunha (fls. 358/362), Wilson Lucas Azevedo da Graça, testemunha (fls. 392/394), Patricia Daniela Cunha da Silva Rangel, testemunha (fls. 424/426), LAFAYETE OLIVEIRA ROCHA, recorrente (fls. 116/122, 228/232), IVONE CARVALHO OLIVEIRA ROCHA, recorrente (fls. 238/248, 430/432, 13/52/1356), JACKSON PRUDENCIO DE ARRUDA, recorrente (fls. 990/994) e
WASHINGTON RANGEL DA SILVA, recorrente (fls, 1038/1042).

Em Juízo, foram ouvidas Maiara Siqueira De Oliveira, Leonardo Siqueira Modesto, Benedito Da Conceição, Gabrielly Matos Da Silva, Ivete De Paula Silva, Leandro Matias Garcia, Adriana Maria Da Silva, Denise De Siqueira Pacheco E Vanuzia Carvalho De Azevedo Amorim, Maria Francisca De Souza Moreira E Gisele Maria Do Espirito Santo, Wilson Lucas Azevedo Da Graça, Antônio Carlos De Araújo, Jenifer Silva Oliveira, Jhon Leno Marinho, Bleise Felsky Dos Anjos, Niuva Santos De Carvalho, Paulo Ferreira De Araújo, Silvio Luiz Soares, Nelisy Honorato Ramos, Marcos Roberto F. Souza E Geovana Melo De Souza, e os recorrentes
LAFAYETE OLIVEIRA ROCHA, IVONE CARVALHO OLIVEIRA ROCHA e
WASHINGTON RANGEL DA SILVA
(fls. 3119 a 3131 e fls. 3166 a 3185).

Foi decretada a revelia do recorrente JACKSON PRUDENCIO DE ARRUDA por não ter comparecido à audiência instrutória
(fls. 3109)

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, no dia 21.6.2015, a vítima Telma de Siqueira Pacheco estava na sua residência, situada à rua Pantanal, n. 200, bairro Getúlio Vargas, Cuiabá/MT, quando chegaram 2 (dois) homens em uma motocicleta, XRE-300, cor vermelha, e efetuaram um disparo de arma de fogo, atingindo na região do
“tórax, à direita supra mamilar”
, consoante declarações de Leonardo Siqueira Modesto e Gabrielly Matos da Silva [testemunhas oculares], em ambas as fases da persecução penal, e
Laudo Pericial de Necropsia no 1.9067.1.2015.74390-01 (fls. 174/206).

Os indícios de autoria da recorrente IVONE CARVALHO OLIVEIRA ROCHA foram atribuídos em: 1) mensagens do “facebook” com “ameaças” à vítima; 2) nas transações bancárias da recorrente; 3) diálogos interceptados.

Observa-se que a recorrente entregou, à autoridade Policial, um “pen drive” com as imagens
“das discussões que a declarante teve com Telma na Rede Social Facebook”
que continham diversos palavrões [
“vagabunda e encontrada na rua mesmo. Prostituta, Isso que vc é. Ele mesmo fala”
;
“vem vagabunda”
] e admitiu ter criado o perfil
“de gatinho”
para descobrir quem era a
“amante”
do recorrente
LAFAYETE OLIVEIRA ROCHA [marido da recorrente]
, todavia não há registro de ameaças nos referidos diálogos.

Quanto às transações bancárias da recorrente, o investigador de Polícia [Victor Hugo D. da Silva] identificou no
Relatório de Análise Técnica de Sigilo Bancário [no 12/2015
– fls. 2111]
“29 operações de transferências, cujo valor total das transações é de R$ 33.029,61, no dia 19/06/2015, dois dias antes do Homicídio”
.

Todavia, consta da declaração [escrita] por Geovana Melo de Souza, em 6.12.2012 [3 anos antes do crime], com reconhecimento de firma pelo 3o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, que depositou,
“por livre e espontânea vontade, [...] 50 (cinquenta) por cento do valor [...] recebido (a titulo de pensão do INSS, por morte de Vanilto Carvalho de Azevedo)
” -
irmão da recorrente
-
“em conta poupança [...] em nome da Sra. Ivone Carvalho Oliveira Rocha [...]até [...] que David Willian de Oliveira Azevedo complete 21 (vinte e um) anos”
(fls. 2060) – sobrinho da recorrente-, cuja informação foi ratificada em Juízo [por IVONE CARVALHO OLIVEIRA ROCHA e Geovana Melo de Souza].

Atente-se que David William Oliveira de Azevedo, sobrinho da recorrente, completou 21 (vinte e um) anos de idade em 15.6.2015, ou seja, dias antes do crime [21.6.2015] e o comprovante de transferência (fls. 2.068) refere-se a único “repasse” no valor de R$ 33.029,61 (trinta e três mil, vinte e nove reais e sessenta e um centavos) da poupança da recorrente Ivone Carvalho de Oliveira Rocha, Agência 0810, conta no 081810.39185-0, para David Willian de Oliveira Azevedo, conta no 1.0818.84303-2, ambas da Cooperativa Sicredi, e
não 29 (vinte e nove) operações como descrito no Relatório de Análise Técnica LAB-LD no12/2015
, a elidir o fundamento do Juízo [
“a pensão recebida por sua cunhada a qual era destinada a seu sobrinho, [...] não ficou devidamente comprovada nos autos, principalmente, pelo relatório contido nos autos em que consta a retirada em massa de valores de mil reais”
].

Por seu turno, dos diálogos extraídos do aparelho da recorrente, verificam-se: 1) não demonstrar envolvimento no crime; 2) medo do recorrente LAFAYETTE OLIVEIRA ROCHA; 3) receio de ser “incriminada” por
“entenderem”
que estava
“acobertando ele”
.

Por ocasião do relatório final (feito antes do relatório bancário), o delegado de Polícia concluiu por não indiciar a recorrente, por entender que LAFAYETTE OLIVEIRA ROCHA estava tentando incriminá-la, nestes termos:

“Levantaram que o que levou Telma a chegar a tal conclusão foram as informações que Lafayette, maliciosa e fantasiosamente, passava e amedrontava a vítima, dizendo que temia que Ivone descobrisse o caso extraconjugal, pois a mesma era uma pessoa perigosa e vingativa e que possuía uns irmãos e familiares todos, no dizer de Lafayete "barras pesadas".

Essas informações fizeram com que, tanto a família de Telma e, inicialmente, esta equipe de investigação, tivessem Ivone, a esposa de Lafayette, como única e principal suspeita.

Coincidentemente, de acordo com informações de familiares, Telma começou a ser perseguida e ameaçada, e no dizer da mesma "viver um inferno", depois do dia 24 de dezembro de 2014, data em que Ivone descobriu a existência de uma amante de seu esposo Lafayette.

Levantaram, também, ao entrevistar Ivone, que Lafayette, por ocasião da desconfiança da esposa ao ver uma foto dele com a vítima num lago em Manso, também convenceu a esposa de que não era "boa" a ideia busca esclarecimentos sobre o assunto, visto que a família de Telma era muito perigosa, fato não verdadeiro e não comprovado por esta equipe de investigação.

Disso concluíram que, de caso pensado, ao sentir sua cômoda situação de esposo e amante ser abalada, Lafayette teria mandado executar a vítima.

Outro fato que reforçou a convicção da equipe de investigação é que, estranhamente, logo após Lafayette prestar socorro a vítima, conduzindo-a ao Pronto Socorro, este liga para a esposa e sugere que a mesma, imediatamente, pegue os filhos e saia de casa, alegando horas depois que temia pela vida da familiar devido ao acontecido, novamente insinuando a falsa periculosidade da família da vítima.

Fato mais estranho ainda aconteceria no dia seguinte quando Lafayette não só deixa a residência, mas também sai desta capital se deslocando a cidade de Mirassol D'Oeste, outra vez alegando que o fez por causa de ameaças feitas por um irmão da vítima, fato negado pelas pessoas que acompanharam de perto durante o desenrolar dos acontecimentos.

Salientaram que esta conduta, como sugeria indiretamente Lafayette, reforçou nesta equipe de investigação a suspeita da participação de Ivone no crime, pois o questionamento que fizeram foi: ‘que motivos teriam Ivone e Lafayette para saírem da cidade neste momento caso não tenham nenhuma participação na morte de Telma?’

Cita o relatório que a família, caso não tivesse participação no crime, não teria motivação para deixar a casa, nem tampouco a cidade.

Informaram que quando do retorno do casal para esta capital, foram entrevistar Ivone a respeito dos fatos e perceberam que Lafayette não a deixava a sós com a equipe, inclusive, respondendo perguntas direcionadas a Ivone. Quando esta esteve nesta Especializada, por ocasião da sua intimação, questionaram sobre a situação exposta acima e ela respondeu que de fato o esposo exerce certo controle sobre ela, inclusive lhe impedindo de ir a determinados lugares, como salão de beleza, igreja, etc.”
(fls. 1578/1582).

Essa situação de que LAFAYETTE estaria tentando incriminar a recorrente pode ser extraída, também, dos diálogos de “Miguel e Wilson” [
“ela tá morando com o cara ainda, o cara quer incriminar ela de qualquer maneira rapaz”
].

Na essência, não há provas de participação

da recorrente IVONE CARVALHO OLIVEIRA ROCHA no homicídio (CPP, art. 414).

Quanto ao recorrente
WASHINGTON RANGEL DA SILVA, os indícios de autoria na pronúncia estão consubstanciados na: 1) propriedade da motocicleta que teria sido utilizada, em tese, para o cometimento do homicídio; 2) amizade com o corréu/recorrente
JACKSON PRUDENCIO DE ARRUDA; 3) e características físicas informadas pela testemunha.

De fato,
Gabrielly Matos da Silva
reconheceu a
“motocicleta Honda/XRE 300 de cor vermelha, placa OBL 1497 [...] como tendo a mesma semelhança da [...] utilizada na data de 21/06/2015, por dois indivíduos”
, cujo proprietário é o recorrente
WASHINGTON RANGEL DA SILVA

(fls. 434 e 554).

Ocorre que os depoimentos da testemunha se mostram contraditórios, visto que: a) descreveu a motocicleta [na fase policial] como
“laranja ou vermelha”
e na fase judicial não se recordava da sua cor; b) esclareceu não lembrar do
“rosto do garupa”
, aduzindo apenas que era um homem
“gordinho”
; 3) disse que a placa da motocicleta continha o número 8, sendo que a motocicleta possui a placa OBL 1497.

Não bastasse, explicou ter comparecido à delegacia de Polícia e lhe foi apresentada, exclusivamente, a motocicleta do recorrente [que foi reconhecida como a do crime].

Não há como manter a pronúncia do recorrente WASHINGTON RANGEL DA SILVA em: 1) declarações contraditórias em razão da motocicleta com características semelhantes à utilizada no crime; 2) por conhecer o recorrente
JACKSON PRUDENCIO DE ARRUDA; 3) e característica física genérica [“gordinho”].

O juízo de probabilidade inerente à pronúncia não autoriza, em si, o “
imenso risco de submeter alguém ao júri

quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade
” (JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). Exige-se a probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (STJ, REsp no 2091647/DF, Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 26.9.2023).

Noutro giro, “
as atividades cingidas à identificação da [...] autoria do ilícito penal, e à verificação das circunstâncias em que a infração se operou, devem se revestir de todas as formalidades previstas em lei, sob o risco de limitar a garantia a direitos fundamentais, especialmente o de liberdade
” (SAAD NETO, Cláudio. O Direito à Prova Pericial no Processo Penal. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 202).

O c. STJ firmou entendimento de que a primeira fase processual do Júri constitui filtro processual com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria

(HC no 706.735/RS - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 17.2.2023).

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu:

“
5. A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Conselho de Sentença.

[...]

É impositiva a impronúncia do agente, quando há dúvida sobre o seu envolvimento na prática do crime de homicídio, em estrita observância ao inabalável e inafastável princípio do in dubio pro reo, positivado em nosso ordenamento jurídico e aplicável aos casos de Tribunal do Júri.
” (N.U 0004954-08.2016.8.11.0015, Relator: Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal – 25.10.2024)

Logo, os recorrentes IVONE CARVALHO OLIVEIRA ROCHA e
WASHINGTON RANGEL DA SILVA
devem ser despronunciados por ausência de
“indícios suficientes de autoria ou de participação”
, nos termos do art. 414 do CPP.

Quanto ao recorrente JACKSON PRUDENCIO DE ARRUDA, a testemunha [presencial]
Gabrielly Matos da Silva
o reconheceu, na fase policial, por fotografia,
“sem sombra de dúvidas [...] como sendo o condutor da motocicleta”
da qual foi efetuado o disparo de arma de fogo contra a vítima
(fls. 984).

O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial e confirmado em Juízo
“pode ser considerado indício mínimo de autoria”
apto a submeter o recorrente à sessão plenária (STJ, HC 651.595/PR, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro – 25.8.2021).

Essa assertiva foi reafirmada em Juízo, sem qualquer demonstração de incerteza, aduzindo que
JACKSON PRUDENCIO DE ARRUDA estava com a viseira do capacete aberta,
“facilitando”
a sua identificação como um dos envolvidos no homicídio.

Note-se que JACKSON PRUDENCIO DE ARRUDA não compareceu na audiência instrutória [embora intimado] para apresentar sua versão e/ou escusa sobre o reconhecimento da testemunha ou afastar a sua participação no crime que pudesse colocar em dúvida a conduta imputada.

Em relação ao
recorrente LAFAYETE OLIVEIRA ROCHA, consta do Relatório final de Investigação (
fls. 1590/1652)
que: 1) possuía uma relação extraconjugal com a vítima
Telma de Siqueira Pacheco, por 11 (onze) anos; 2) até dezembro de 2014 possuíam relação tranquila, todavia, após a recorrente IVONE CARVALHO DE OLIVEIRA descobrir o relacionamento extraconjugal, passaram [LAFAYETTE e vítima] a terem diversos problemas; 3) no dia 21.5.2015, um veículo Voyage estaria seguindo a vítima e a “atropelou”, saindo após em alta velocidade; 4) no dia dos fatos [21.5.2015], 3 (três) minutos após o homicídio
“[apesar da distancia de sua residência até a casa de Telma, ser de quase 30 (trinta) minutos]”
, o recorrente
LAFAYETE OLIVEIRA ROCHA
chegou ao local do crime, tendo o filho da vítima verbalizado naquele momento que
“você é o culpado da minha mãe ter levado um tiro”
; 5) um dia após o crime, o recorrente LAFAYETTE ligou para o local de trabalho e,
“sem dar detalhes do motivo”
, informou que não trabalharia durante a semana, apresentando posteriormente um atestado médico
;
6) Maiara Siqueira Oliveira [filha da vítima] alegou que LAFAYETTE era dissimulado e
“acredita que IVONE ou LAFAYETTE mandaram matar sua genitora”;
8)
“LAFAYETE OLIVEIRA ROCHA demonstra possuir, provavelmente, indícios de envolvimento no fato criminoso”
; 9) LAFAYETE OLIVEIRA ROCHA “sequer” apareceu no velório/sepultamento da vítima.

A recorrente
IVONE CARVALHO OLIVEIRA ROCHA afirmou, à autoridade Policial, que
“acredita que LAFAYETE é capaz de praticar atos atentatórios contra a vida de telma e que [...] hoje tem medo do mesmo”
.

Na análise de quebra de sigilo bancário, o investigador de Polícia (Victor Hugo d. Da Silva
- fls. 2094/2111
) constatou-se que
“há 06 transferências realizadas, considerando o lapso temporal descrito no item 2.1, por meio da conta do Banco do Brasil S.A. Outros: 45000500569 Agência: 2373, provavelmente uma conta poupança, que não foram identificadas pelo Banco do Brasil. As operações de débito mencionadas logo acima, foram de R$ 1.603,14 e R$ 3.590,26, ambas no dia 30/04/2015, R$ 3.630,76, no dia 29/05/2015, R$ 2.730,97, no dia 01/07/2015 e por fim outras duas no valor de R$ 2.204,18 e R$ 1.007,34, ambas no dia 31/07/2015.”

Os diálogos extraídos da
interceptação telefônica
(Relatório de Investigação Policial, Id. 46936567 - pág. 303) revelam
“a preocupação com o avanço das investigações por parte do Sr. Lafayete Oliveira Rocha [...]”
(fls. 1620).

Esses fatos e circunstâncias descritos no Relatório Final foram confirmados em Juízo pelo delegado de Polícia
Antônio Carlos de Araújo
.

Na essência, o depoimento judicial do delegado de Polícia, somados às provas documentais [quebra de sigilo bancário e diálogos extraídos da interceptação telefônica] retratam os indícios de autoria.

Atente-se que a Lei Processual Penal (art. 413) exige a presença de indícios de autoria
“e não prova cabal e irrefutável, sendo certo que ‘indício’ nada mais é que a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize,
por indução
, concluir-se
a existência de outra ou outras circunstâncias
[...]
a recomendar a pronúncia
”
(STJ, AREsp n. 2.696.565, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 29.1.2025), m
esmo porque não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019; TJMT, RSE NU
0000316-27.2019.8.11.0014
- Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 19.8.2022).

Noutra ótica,
“a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE no 20080310050138 - Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos - 9.9.2014).

Nessa linha, anote-se julgado deste e. Tribunal:

“Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, [...] corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia”
(RSE 1017457-84.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 18.2.2020)

Nesse contexto, o julgamento dos atos atribuídos aos recorrentes
JACKSON PRUDENCIO DE ARRUDA e LAFAYETTE OLIVEIRA ROCH
deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Quanto às qualificadoras, vejamos.

O homicídio de Telma de Siqueira Pacheco foi cometido, em tese, pelo recorrente
JACKSON PRUDENCIO DE ARRUDA
mediante pagamento de recompensa pelo recorrente
LAFAYETTE OLIVEIRA ROCH
, consoante depoimentos testemunhais e movimentação bancária.

A vítima foi atingida por 1 (um) projétil de arma de fogo, ao ser atraída para fora da sua residência, sob a assertiva de que
“queriam saber se estava vendendo o imóvel”
, a demonstrar que pode ter sido surpreendida pela conduta delitiva.

Se
“há indícios de que os réus tenham se valido de recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como que o crime fora cometido mediante paga ou promessa de recompensa, deve ser mantida a inclusão das respectivas qualificadoras”
(TJMT, RSE N.U 0010923-43.2016.8.11.0002 - Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto - Primeira Câmara Criminal - 13.6.2019).

Em seu turno, a motivação fútil foi mantida na pronúncia porque o recorrente LAFAYETTE OLIVEIRA ROCHA queria demonstrar
“seu amor por Ivone e para vingar-se da suposta traição da vítima”
.

Consta, ainda, que a vítima e o recorrente LAFAYETTE OLIVEIRA ROCH tiveram uma relação extraconjugal por 11 (onze) anos.

No caso, o homicídio decorreu
“em nítido contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que é suficiente para a questão ser submetida aos jurados, a quem cabe decidir se tais fatos configuram, ou não, a futilidade da motivação e o feminicídio”
(TJDF, RSE no 07003207520218070010 - Relator: Des. Mario Machado – 29.3.2021)

Nesse quadro, as qualificadoras impugnadas [mediante promessa de pagamento, recurso que dificultou a defesa da vítima, motivo fútil e feminicídio] não se afiguram manifestamente improcedentes para serem suprimidas da análise do Conselho de Sentença.

A exclusão de qualificadora
, “na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT,
RSE no 137979/2017 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 24.4.2018;
RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.3.2022; TJMT, Enunciado Criminal 2).

A respeito da majorante do homicídio praticado na presença de descendente da vítima (CP, art. 121, § 7o, III), extrai-se que o filho da vítima estava na residência onde ocorreu o crime, conforme depoimento judicial.

Se o crime foi praticado na presença de descendente da vítima e essa circunstância se encontra descrita na denúncia, afigura-se inviável “
exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 121, § 7°, III, do CP
” (TJMT, RSE no 0004307-35.2019.8.11.0006 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 27.9.2023).

Logo, a referida majorante (CP, art. 121, § 7o, III) deve ser mantida.

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)

PROVIDOS
os recursos de
IVONE CARVALHO OLIVEIRA ROCHA e WASHINGTON RANGEL DA SILVA para despronunciá-los do homicídio qualificado [
mediante promessa de pagamento, recurso que dificultou a defesa da vítima, motivo fútil e feminicídio
]-
121, §2o, I, II, IV, VI, c/c § art. 121, § 2o-A, I, c/c art. 121, § 7o, III, do CP;

2)

DESPROVIDOS
os recursos de
LAFAYETTE OLIVEIRA ROCH e JACKSON PRUDENCIO DE ARRUDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025